Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.